Tribunal: TJMT
Processo: 0000544-38.2016.8.11.0036
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000544-38.2016.8.11.0036
RECORRENTE:CARLITO RAMOS DE REZENDE
RECORRIDO: EUDES MORAES DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CARLITO RAMOS DE REZENDE com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 39523491):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA - PENA DE CONFESSO - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS - INTIMAÇÃO VÁLIDA - FALTA DE PREJUÍZO - ADVOGADO DA PARTE QUE COMPARECE AO ATO - CAUSA DECIDIDA COM BASE NOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO - TESE REJEITADA - JULGAMENTO ULTRA PETITA - DECISÃO PAUTADA NOS LIMITES DA LIDE - PRELIMINAR AFASTADA - MÉRITO - CESSÃO DE DIREITO HEREDITÁRIO - NEGÓCIO FIRMADO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA - OBRIGAÇÃO VÁLIDA - INSTRUMENTO PARTICULAR QUE APENAS GERA VÍNCULO OBRIGACIONAL ENTRE AS PARTES - QUITAÇÃO DO CONTRATO COMPROVADO POR MEIO DO RESGATE DAS NOTAS PROMISSÓRIAS - ARTIGO 324 DO CC - PAGAMENTO ITCMD - QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO FIXADA POR MEIO DE ACORDO NOS AUTOS DE INVENTÁRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o artigo 385, § 1.o, do CPC, cabe a parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício e, caso a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.
No caso concreto, observa-se que a carta de intimação foi encaminhada ao mesmo endereço fornecido nos autos. Assim, diante da falta de prova por parte do Recorrente, no sentido de comprovar que reside no mesmo local que informado no processo, infere-se que o ato é válido, não havendo falar em nulidade.
Ademais, vê-se que o depoimento do Autor não iria influenciar na convicção do Julgador monocrático, uma vez que o pedido foi julgado improcedente com base nas provas documentais anexadas ao processo e não com fundamento na pena de confesso aplicada ao Apelante, de modo que não há falar em cerceamento de defesa, tampouco em prejuízo, já que os advogados do Recorrente foram intimados e compareceram ao ato, representando seu cliente.
Como é cediço, os artigos 141 e 460, caput, do novo CPC, dispõem que o Julgador está adstrito aos limites da lide, sendo-lhe vedado decidir fora ou além do que foi pedido. In casu, considerando que o Magistrado da instância de origem apreciou o processo nos exatos termos das alegações sustentadas pelas partes (nulidade da cessão por falta de escritura pública e inadimplência), não há falar em sentença ultra petita.
Conforme o artigo 1.793 do CC, o direito sucessório pode ser objeto de cessão mediante Escritura Pública, de modo que a inobservância da forma, induz a ineficácia do negócio.
Na hipótese, os documentos anexados ao processo eletrônico, demonstram que a cessão de direitos hereditários se deu em parte por instrumento particular e por meio de Escritura Pública. Assim, apesar do Recorrente sustentar a nulidade do negócio, conclui-se que a regra legal, no que tange a formalização da Escritura Pública foi atendida, o que em tese afasta a ineficácia da cessão.
Como é cediço, em regra, o pagamento da nota promissória se comprova mediante o regaste do título, ou no caso de pagamento parcial, por meio de anotação no verso do documento ou recibo à parte, conforme orienta as regras dos artigos 324 e 320 caput, do CC.
Levando em consideração de que a entrega do título ao devedor firma a presunção de pagamento, não há dúvida de que a obrigação foi cumprida pelo Requerido, já que as notas promissórias estão em seu poder, conforme comprovado nos autos, não havendo falar em inadimplência, já que o Apelante não foi capaz de provar o contrário, ônus este que lhe incumbia.
Tendo em vista que o pagamento do imposto causa morte (ITCMD) foi acordado entre todos os herdeiros nos autos de Inventário, não há como impor ao Apelado o seu pagamento.” (Ap no 0000544-38.2016.8.11.0036, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DJ 11/03/2020)
Opostos os Embargos de Declaração de ID 43872463, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID 47864483.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 1022 do CPC, ao fundamento de que o acórdão recorrido não enfrentou fundamentadamente as principais questões em debate nos autos, especialmente quanto à nulidade da sentença por cerceamento de defesa em face de o juízo de primeiro grau ter lhe aplicado a pena de confesso sem a sua intimação pessoal.
Aduz que houve ofensa ao artigo 385 do CPC, ao argumento de que a pena de confesso prevista no citado artigo somente se aplica quando a parte, intimada pessoalmente para prestar depoimento pessoal e advertida da referida pena, não comparecer, ou, comparecendo, se recusar a depor.
Assevera que, no entanto, a parte não foi intimada e o correio informou equivocadamente que o endereço fornecido pelo recorrente não existe.
Defende que restaram violados os artigos 104, 166, 167 e 406 do CC, uma vez que o contrato de cessão e os aditivos lavrados por instrumento particular são nulos, mesmo porque a escritura pública não representa a compra e venda entabulada entre as partes no valor de R$ 800.000,00, pois foi elaborada de forma simulada.
Afirma que foram violados os artigo 141 e 492 do CPC, sustentando que a sentença reconheceu a inadimplência do pagamento do ITCD no valor de R$60.376,13, mas o acórdão eximiu o recorrido de pagar esse encargo sem que o tenha solicitado.
Recurso tempestivo (ID 52809472).
Sem Contrarrazões (ID 55378959).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao art. 1022 do CPC. Decisão sem omissão, contradição ou obscuridade.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 1022 do CPC, ao fundamento de que o acórdão recorrido não enfrentou fundamentadamente as principais questões em debate nos autos.
Pois bem, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, senão vejamos:
“(...)Portanto, levando em consideração a desídia do Recorrente em informar o seu endereço, conclui-se que a intimação é válida.
Não fosse isso o bastante, vê-se que a falta do depoimento do Autor/Apelante não causou prejuízo, pois não iria alterar na convicção do Julgador monocrático, que julgou o pedido improcedente com base nas provas documentais anexadas ao processo e não com fundamento na confissão aplicada ao Apelante. Assim, não há falar em cerceamento de defesa.
Outrossim, além de não haver pedido expresso da parte contrária quanto ao depoimento pessoal do Apelante, os procuradores do Recorrente participaram da audiência, o que impede de dizer que houve prejuízo à sua defesa, já que os seus advogados o representaram no ato.
A propósito:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA – AUSENTE A PRETENSÃO DE DEPOIMENTO PESSOAL - CIÊNCIA DO PROCURADOR MEDIANTE PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA ELETRÔNICA – RECURSO DESPROVIDO.(...) A intimação pessoal da parte para comparecimento à audiência de instrução e julgamento é desnecessária quando intimado o seu procurador.
(N.U 0002492-31.2011.8.11.0055, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015).
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
VOTO - PRELIMINAR – SENTENÇA ULTRA PETITA
O Recorrente sustenta que a decisão é ultra petita, uma vez que o Juiz singular fundamentou a sentença em teses que não foram arguídas no processo, eis que considerou válido o Instrumento de Cessão de Direito Hereditário e argumentou que o Apelante agiu com “torpeza e ilicitude”, quando na verdade tais questões não foram suscitadas pelo Recorrido.
Como é cediço, os artigos 141 e 460, caput, do novo CPC, dispõem que o Julgador está adstrito aos limites da lide, sendo-lhe vedado decidir fora ou além do que foi pedido, in verbis:
Art. 141: O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Art. 460: É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi lhe demandado.
No caso, o Apelante almeja rescindir o Instrumento de Cessão de Direito Hereditário celebrado com o Apelado, tendo em vista o inadimplemento, bem como ao fundamento de que é nulo por não ter sido lavrado por meio de Escritura Pública, conforme determina a lei.
Por sua vez, o Apelado afirmou que a obrigação foi quitada, conforme termo aditivo assinado pelas partes, bem como que foi lavrada Escritura Pública da Cessão de Direitos Hereditários.
O Juiz singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que o Instrumento Particular e o Aditivo são válidos, por terem sido assinados por pessoas maiores e capazes, bem como que houve a comprovação do pagamento da obrigação.
Nessa perspectiva, considerando que o julgador da instância singela apreciou a lide nos exatos termos das alegações vertidas pelas partes, não há falar em sentença ultra petita. (...)”
Assim, evidencia-se a nítida intenção do embargante em rediscutir a matéria amplamente analisada, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1022 do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente aduz que houve ofensa ao artigo 385 do CPC, ao argumento de que a pena de confesso prevista no citado artigo somente se aplica quando a parte, intimada pessoalmente para prestar depoimento pessoal e advertida da referida pena, não comparecer, ou, comparecendo, se recusar a depor.
Assevera que, no entanto, a parte não foi intimada e o correio informou equivocadamente que o endereço fornecido pelo recorrente não existe.
Defende que restaram violados os artigos 104, 166, 167 e 406 do CC, uma vez que o contrato de cessão e os aditivos lavrados por instrumento particular são nulos, mesmo porque a escritura pública não representa a compra e venda entabulada entre as partes no valor de R$ 800.000,00, pois foi elaborada de forma simulada.
Afirma que foram violados os artigo 141 e 492 do CPC, sustentando que a sentença reconheceu a inadimplência do pagamento do ITCD no valor de R$60.376,13, mas o acórdão eximiu o recorrido de pagar esse encargo sem que o tenha solicitado.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO - PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7.AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 535 do Código de Processo Civil de 1.973. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. As conclusões do acórdão recorrido, no tocante à validade do compromisso de cessão de direitos entabulado entre as partes, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em sede de Recurso Especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Há precedentes desta Corte, no sentido de que a cessão de direitos hereditários possui natureza obrigacional, podendo assim, ser lavrada em documento particular.( Resp 853. 133-SC, Rel.
originário Min.Humberto Gomes de Barros, Rel. para acórdão Min. Ari Pargendler (art.52, IV, b, do RISTJ), julgado em 6/5/2008).
4.Agravo não provido.
(AgInt no REsp 1426161/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017)”
“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, COM BASE NA PROVA DOCUMENTAL ACOSTADA AOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. SÚMULA 7/STJ. ISS. VERIFICAÇÃO DA NATUREZA DE CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (EBCT). FRANQUIA OU AGENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.
2. Nos termos da Súmula 123/STJ, "A decisão que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com o exame dos seus pressupostos gerais e constitucionais."
3. Não é possível o conhecimento de recurso especial em que se alega a ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal quando o acórdão recorrido entende pela desnecessidade de tal prova ante a suficiência dos elementos constantes dos autos para a formação do convencimento do julgador, a permitir o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, inciso I, do CPC, haja vista que a reforma do entendimento sufragado pelo Tribunal a quo demanda o reexame dos fatos da causa, o que é vedado em sede especial devido o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. O Tribunal de origem, a partir da análise do contrato acostado aos autos, concluiu que, na condição de franqueada, a recorrente desenvolve a atividade de coleta e de remessa, de correspondências, documentos objetos, bens ou valores, uma vez que inerentes ao serviço objeto do contrato de franquia. O reexame desta conclusão demandaria análise das provas e fatos dos autos, providência inviável no âmbito do recurso especial, conforme dispõe as Súmulas 5 e 7 desta Corte.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 260.838/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 14/03/2013)”
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA, CITRA OU ULTRA PETITA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. QUESTÃO CONTROVERTIDA. FUNDAMENTO DE CUNHO CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando o reconhecimento do "direito do servidor à contagem especial e à aposentadoria especial com vencimentos integrais (inciso III do § 4° do art. 40 da Constituição Federal) desde quando preencheu os requisitos, ou seja, 25 anos expostos a agentes nocivos à saúde ou da data do ajuizamento da ação" (fl. 07). Em sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal de origem, a sentença foi reformada para conceder a aposentadoria especial pretendida.
II - De início, é cediço que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto à existência de julgamento extra, citra ou ultra petita, seria necessário exceder as razões colacionadas naquele acórdão, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial."
III - No mais, verifica-se que a questão controvertida foi decidida sob fundamento de cunho constitucional, transbordando os lindes específicos de cabimento do recurso especial.
IV - Assim, concluindo-se que o acórdão recorrido, ao dispor sobre a matéria, cingiu-se à interpretação de regramentos e princípios constitucionais, tem-se inviabilizada a apreciação da questão por este Tribunal, estando a competência de tal exame jungida à Excelsa Corte, ex vi do disposto no art. 102 da Constituição Federal, sob pena de usurpação daquela competência.
V - A propósito, confiram-se trechos do julgado recorrido, às fls. 252-255, os quais corroboram o referido entendimento, litteris: "No mérito, o recurso do autor comporta provimento. Com efeito, a Súmula Vinculante no 33 determina que '[a]plicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica', de maneira que, a princípio, se aplicaria ao autor, quanto à aposentadoria especial, o art. 57 da Lei no 8.213/91, já tendo este E. Tribunal decidido que '[n]o caso da Municipalidade de Sorocaba, há omissão legislativa, e o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, como já decidido pelo C. Órgão Especial no caso da Municipalidade de São Paulo, é plenamente possível a concessão da aposentadoria especial ao servidor público estadual ou municipal, mesmo ausente norma específica [...]'. Nessa conformidade, o pagamento da aposentadoria se dará a partir da data do requerimento administrativo, aplicando-se aos atrasados juros moratórios a partir da citação e, quanto à correção monetária, também deve ser fixada nos termos do decidido pelo STF no julgamento do tema 810 4 , observada a modulação de efeitos, a partir da data em que cada parcela se tornou devida." VI - Nesse panorama, verificado que a matéria veiculada no recurso especial é própria de recurso extraordinário, apresenta-se evidente a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para analisar a questão, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 862.012/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/8/2016, DJe 8/9/2016 e AgInt no AREsp n. 852.002/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/6/2016, DJe 28/6/2016.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1429026/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020))”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV